Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-46.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711782-46.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL, EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME APELADO: ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Verifica-se que a apelante não apresentou o comprovante de pagamento do preparo, uma vez que o documento de ID 62071936, juntado com a guia, não permite a sua verificação É necessário que o comprovante contenha o código de barras gerado na guia para aferir sua regularidade. Portanto, comprove a apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora